Tribunal: TJDFT
Processo: 0704764-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0704764-76.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VICTORIA DE MELLO RAMOS APELADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Victoria de Mello Ramos contra sentença do juízo da 19a Vara Cível de Brasília (Id 61822761) que, nos autos da ação monitória ajuizada pelo Instituto Euro Americano de Educação Ciência Tecnologia em desfavor da ora apelante, julgou procedente o pedido monitório e improcedente o pleito reconvencional, nos seguintes termos: (...) Procedo ao julgamento conforme o estado do processo, nos moldes do artigo 354 do CPC, pois não há a necessidade de produção de outras provas, além dos documentos anexados. Assim, julgo antecipadamente o mérito, a teor do disposto no artigo 355, incisos I do CPC. Inexistindo questões prefaciais ou prejudiciais pendentes de apreciação, e presentes os pressupostos e as condições indispensáveis ao exercício do direito de ação, avanço ao exame do cerne da questão submetida ao descortino jurisdicional. No mérito, há documentos que comprovam a dívida em aberto. Justifico. A inicial foi instruída com o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes; a requerida figurou como responsável financeira do filho (ID 186235300). Também é possível verificar que o aluno frequentava as aulas, conforme histórico juntado (ID 186235296), inclusive no ano de 2019, período do débito em aberto. Conforme demonstrado em ID 186235299, três mensalidades referentes ao ano de 2019 não foram pagas. Aliás, a entrega do diploma não pode ser condicionada ao pagamento de débito em aberto e apenas reforça que o aluno estudou no período narrado na inicial. A requerida, por sua vez não comprovou o pagamento dos valores em debate e apenas juntou aos autos documentos relativos ao ano de 2018. Logo, diante da ausência de qualquer argumento que retire a força desses documentos, deve ser rejeitada a impugnação da requerida, com a consequente procedência do pedido. No que tange ao pedido reconvencional, não há qualquer cobrança indevida. Nota-se que a parte reconvinte juntou aos autos documentos que atestam somente o pagamento das mensalidades do ano de 2018, sem a comprovação da quitação das incumbências referentes ao ano de 2019 (ID 190068548). Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, e assim o faço com suporte no art. 487, I, do Código de Processo Civil para condenar a parte requerida no pagamento da quantia de R$6.206,21 (seis mil duzentos e seis reais e vinte e um centavos), atualizado até fevereiro de 2024 (ID 186232386, página 5), corrigida monetariamente conforme índice do INPC e com juros de mora de 1% ao mês a contar de cada vencimento. Ademais, JULGO IMPROCEDENTE o pedido reconvencional. Por fim, em face da sucumbência, condeno a parte ré e reconvinte no pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo, de forma unitária (ação e reconvenção) em 10% sobre o valor da condenação. Em razões recursais (Id 61822765), a ré/apelante, após transcrever os fundamentos da sentença recorrida, afirma que o comprovante fornecido pelo próprio autor, via e-mail, confirma o pagamento da parcela referente a março de 2019. Alega que, quando seu filho estava prestes a se formar, precisou comparecer à faculdade, sendo informada que deveria quitar apenas os débitos cujos comprovantes de pagamento foram juntados aos autos. Ressalta não ter sido possível juntar todos os comprovantes de pagamento, seja porque já havia decorrido mais de cinco anos desde a data do evento, seja porque algumas parcelas foram pagas em dinheiro. Além disso, sustenta que, se não tivesse quitado todas as dívidas, o diploma não teria sido entregue ao seu filho. Ao final, requer: O recebimento do presente recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do Art. 1.012 do CPC, com o deferimento da antecipação da tutela recursal para fins de assegurar que não haja o prosseguimento executório; A intimação da apelada para se manifestar querendo, nos termos do §1o, art. 1.010 do CPC; A total procedência do recurso para reformar a decisão recorrida e alterar a r. sentença a quo para o fim de julgar a improcedência da ação monitória e inversão do ônus da sucumbência. Preparo recolhido (Id 61822766 e 61822767). Em contrarrazões (Id 61822772), o apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo. Pelo pronunciamento de Id 64330319, esta relatoria conferiu à apelante o prazo de 5 dias para se manifestar sobre a questão desfavorável ao conhecimento de seu recurso. A apelante deixou transcorrer, in albis, o prazo para se manifestar (Id 64942420). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso, o recurso não reúne os requisitos para ser conhecido, senão vejamos. Em razões recursais, a ré/apelante num primeiro momento, assevera que o comprovante fornecido pelo próprio autor, via e-mail, confirma o pagamento da parcela referente a março de 2019. Afirma que, quando seu filho estava prestes a se formar, precisou comparecer à faculdade, tendo sido a ela informado que somente seria necessário quitar os débitos cujos comprovantes de pagamento acostou aos autos. Acrescenta não ter sido possível juntar todos os comprovantes de pagamento, seja porque já decorridos mais de 5 anos desde data do evento, seja porque algumas parcelas foram pagas em dinheiro. Ocorre que, na instância de origem, referidas teses e circunstâncias específicas não foram suscitadas pela ora apelante, a qual, nos embargos à monitória (Id 61822244) e em momento posterior (Id 61822257), limitou-se a aduzir, genericamente, que a havia firmado acordo para a quitação de todas as parcelas em atrasado, sem a qual sequer seria possível a expedição do diploma de seu filho. Apesar de ciente da pretensão do autor, nada mencionou acerca da inexistência de débitos em aberto referentes ao ano de 2019, do suposto comprovante de pagamento da parcela de março de 2019 enviado por e-mail, tampouco da impossibilidade de juntar aos autos outros comprovantes. Com efeito, deixando de apresentar os supramencionados argumentos ao juízo natural em primeira instância, ao fazê-lo somente agora, incorre a apelante em inaceitável violação ao princípio que veda a inovação recursal (artigo 1.013, §1o, do CPC), de modo a fragilizar, igualmente, os princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF. Nessa linha de entendimento, destaco abaixo precedente deste e. TJDFT, ad litteris: APELACAO CIVEL. ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER. IMOVEL GRAVADO COM ALIENACAO FIDUCIARIA EM FAVOR DE INSTITUICAO FINANCEIRA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO FIRMADO COM A CONSTRUTORA. INOVACAO RECURSAL. VEDACAO. NAO CONHECIMENTO DO APELO DA SEGUNDA REQUERIDA. BAIXA DO GRAVAME. NAO COMPROVACAO DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ONUS SUCUMBENCIAIS. INCIDENCIA DO PRINCIPIO DA CAUSALIDADE. A tese não suscitada na instancia de origem e tampouco examinada na sentença não deve ser conhecida em grau recursal, sob pena de inovação que caracteriza violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e a ampla defesa. (...) (Acórdão n. 1220820, 0702532-50.2018.8.07.0018, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019) De fato, os argumentos fáticos e jurídicos não apreciados pelo julgador monocrático na instância originária não podem ser examinados pela instância revisora, sob pena de quebra dos postulados do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. No tocante às demais teses recursais, atinentes à comprovação da quitação de todas as parcelas em aberto junto ao réu, tenho que a apelante não se desincumbiu do ônus de impugnar especificamente os fundamentos adotados na sentença guerreada. Na sentença recorrida, o juízo de origem consignou que os documentos apresentados pela devedora não comprovam o pagamento dos valores exigidos, que se referem ao ano de 2018. Acrescentou que “a entrega do diploma não pode ser condicionada ao pagamento de débito em aberto e apenas reforça que o aluno estudou no período narrado na inicial”. Ocorre que, das razões recursais, não se extrai refutação mínima a estes argumentos, tendo a devedora se restringido a reproduzir os fundamentos genericamente deduzidos nos embargos à monitória e afastados, de forma específica, na decisão recorrida. Assim, a ré/apelante, no mérito, não desenvolveu argumentos que infirmem os fundamentos do decisum. Olvidou, portanto, o ônus de indicar analiticamente eventual desacerto dos motivos de decidir adotados pelo juízo, descumprindo o comando legal positivado no artigo 1.010, II e III, do CPC. Dessa forma, considerando que nenhum de seus capítulos ultrapassa a barreira da admissibilidade, tenho como manifestamente inadmissível o recurso. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, acolhendo a preliminar suscitada em contrarrazões, NÃO CONHEÇO da apelação. Em observância ao previsto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 1% (um por cento) os honorários advocatícios fixados na origem em desfavor da parte apelante. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição com a adoção das providências indispensáveis ao registro e às comunicações necessárias. Em seguida, encaminhe-se ao juízo de origem, para as medidas cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora